Tribunal: TJMT
Processo: 1038874-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038874-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA SILVA DO AMARAL - CPF: 045.792.281-89 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE COSMÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA BLU365. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

O “Blu365” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1038874-17.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Luana Aparecida Silva do Amaral

Agravada(s):

Natura Cosmeticos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados para e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”.

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que a plataforma “Blu365” é restritiva de credito, ocorrendo diminuição do o score da parte autora, constituindo assim dano moral.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. Em que pese às alegações recursais da autora afirma que as informações contidas na plataforma “Blu365” é considerada uma instituição restritiva de credito, verifico que inexiste a referida inclusão, uma vez que está sendo cobrada a dívida na plataforma de negociação de dívidas denominada como “Blu365”.

2. O “Blu365” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Blu365” é de acesso exclusivo da consumidora, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Blu365” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Nesse compasso, não prospera a alegação da autora de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas do consumidor junto ao cadastro interno “blue 365” é ilícita e causa dano moral ao consumidor, eis que, como sabido, a inscrição no cadastro não caracteriza negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação do débito, oferecendo descontos aos consumidores, bem como é de acesso exclusivo destes, mediante uso de senha pessoal, cujas informações não podem ser consultadas por terceiros, já que não se trata de consulta pública.”.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual a plataforma “Blu365” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025